Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742162-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADOS: ROMARIO DE SOUZA COSTA, WILTON FERREIRA SILVA Aos embargados sobre embargos de declaração de ID 55750110. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES